Tribunal: TJDFT
Processo: 0723824-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE PRECÁRIAS EM RAZÃO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. REVOGAÇÃO E MÉRITO DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO NO CARGO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. TEMA No 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de mandado de segurança em que se busca assegurar a permanência em cargo público para o qual a impetrante foi aprovada em concurso, revogando-se a anulação de sua posse.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção no cargo exercido por mais de 6 (seis) anos, é aplicável a candidato que tomou posse em decorrência de decisão liminar posteriormente revogada.
III. Razões de decidir
3. O Mandado de Segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data contra ato ilegal praticado por autoridade, quando qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, nos termos do artigo 1o da Lei 12.016/2009. Para a concessão de mandado de segurança, enquanto remédio constitucional voltado à defesa de direito líquido e certo, exige-se a demonstração inequívoca de sua violação, por meio de prova pré-constituída.
4. O Supremo Tribunal firmou tese no Tema 476 da repercussão geral de que “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado” (RE 608.482).
5. No caso em exame, tendo havido a cassação do ato judicial que assegurou a posse precária em cargo público e em decorrência do descumprimento dos requisitos para o acesso ao cargo na ocasião, restou exaurida a discussão sobre o direito à posse ou sua legalidade.
IV. Dispositivo e tese
4. ORDEM DENEGADA.
Tese de julgamento: "Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado."
Dispositivos relevantes citados: Lei 12.016/2009, art. 1o; RE 608.482. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2017648, 0710831-40.2023.8.07.0018, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho da Magistratura, j. 11/07/2025, DJe 14/07/2025. Acórdão 1892476, 0710831-40.2023.8.07.0018, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 24/07/2024, DJe 02/08/2024.